Tribunal: TJMT
Processo: 1025721-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025721-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exclusão de associado, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Alex Souza registrado(a) civilmente como ALEX BENEDITO DE SOUZA - CPF: 284.416.211-87 (ADVOGADO), COOPERMONTIC - COOPERATIVA DE MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.312.265/0001-89 (EMBARGADO), ADILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 651.609.241-91 (EMBARGANTE), LUANA KARULYNE DE SOUZA SANTOS ALVES - CPF: 052.543.211-64 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, anulando audiência de instrução realizada sem a presença da parte ré e de suas testemunhas, diante da ausência de apreciação judicial de pedido de adiamento fundamentado em laudo médico.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou julgamento extra petita ao declarar a nulidade da audiência e dos atos instrutórios, ainda que a parte agravante não tenha expressamente requerido a anulação de tais atos.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem se restringir às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito da decisão colegiada.
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, reconhecendo o cerceamento de defesa diante da realização de audiência sem apreciação de pedido de adiamento justificado.
5. A nulidade reconhecida decorre de vício processual insanável, sendo consequência necessária da violação ao contraditório e à ampla defesa, independentemente de requerimento expresso.
6. Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A anulação de audiência realizada sem apreciação judicial de pedido de adiamento instruído por justificativa idônea configura consequência necessária da violação ao contraditório e à ampla defesa, independentemente de requerimento expresso da parte. 2. A ausência de vício na decisão afasta o cabimento de embargos de declaração quando utilizados com fins de rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 1.022, 371 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2108750/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 02.04.2024; TJMT, EDcl 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida F. Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADILSON RIBEIRO DA SILVA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto

por
COOPERMONTIC – COOPERATIVA DE MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Exclusão de Sócio Cumulada com Pedido de Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência identificada pela numeração única: 1002258-50.2018.8.11.0002, movida por
ADILSON RIBEIRO DA SILVA
.

Inconformada, a parte embargante sustenta que o acórdão foi eivado de omissão e incorreu em julgamento
extra petita,
ao extrapolar os limites do pedido formulado no agravo de instrumento. Alega que o recurso limitava-se à anulação da decisão interlocutória que indeferiu o pleito de adiamento da audiência, bem como à consequente designação de nova data para a oitiva do representante legal da agravante e de suas testemunhas.

Assevera, ainda, que em nenhum momento se requereu a nulidade dos atos processuais já regularmente praticados, notadamente os depoimentos do autor, ora embargado, e de sua testemunha, colhidos na audiência realizada.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada (Id. 314680897).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
ADILSON RIBEIRO DA SILVA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERMONTIC – COOPERATIVA DE MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Exclusão de Sócio Cumulada com Pedido de Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência identificada pela numeração única: 1002258-50.2018.8.11.0002, movida por
ADILSON RIBEIRO DA SILVA
.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso, o acórdão embargado fundamentou-se de modo claro e suficiente na afronta ao contraditório e à ampla defesa, prevista no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, diante da realização da audiência de instrução sem a presença da parte ré e de suas testemunhas, embora esta tenha apresentado, com antecedência razoável, pedido de redesignação devidamente instruído com laudo médico atestando a incapacidade de locomoção do representante legal da ré, Sr. Othoniel de Campos Gonçalves.

Não se trata, pois, de simples indeferimento de pedido de adiamento: o que se reconheceu foi a violação do devido processo legal, diante da ausência de qualquer apreciação judicial sobre justificativa legítima e comprovada, culminando na realização de ato instrutório sem a participação da parte, o que comprometeu frontalmente o exercício pleno do contraditório.

Nesse contexto, a anulação da audiência e, por consequência, dos atos instrutórios nela praticados, foi medida que se impôs logicamente, como decorrência do reconhecimento do cerceamento de defesa, ainda que não expressamente requerida.

A tese de que o acórdão teria extrapolado os limites do pedido recursal não se sustenta. O provimento do recurso, com a determinação de nova audiência, pressupôs, de forma necessária e imanente, o reconhecimento da nulidade do ato anterior, eis que praticado com vício insanável.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, uma vez constatado o cerceamento de defesa em audiência de instrução, a anulação dos atos subsequentes é providência obrigatória e automática, como corolário da violação processual identificada:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, PARTILHA DE BENS, GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR INCAPAZ.
PLEITO DE REMARCAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA DE FORMA TEMPESTIVA . INDEFERIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA AUDIÊNCIA SEM O ADVOGADO DA PARTE RÉ, COM PRODUÇÃO DE PROVAS PELA PARTE AUTORA E ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PECULIARIDADES DA CAUSA
. AÇÃO ENVOLVENDO GUARDA DE CRIANÇA COM SUSPEITAS DE ABUSO SEXUAL E ALIENAÇÃO PARENTAL. NECESSIDADE DE SE PROCECEDER A UMA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, OBSERVANDO-SE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, A FIM DE SUBSIDIAR ADEQUADAMENTE O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. NÃO OBSERVÂNCIA . ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. 1. O art . 362, incisos I a III, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a audiência de instrução e julgamento poderá ser adiada quando (i) houver acordo entre as partes; (ii) qualquer pessoa que dela deva participar não puder comparecer, por motivo devidamente justificado, devendo comprovar o impedimento até a abertura da audiência; ou (iii) houver atraso injustificado para o início da audiência em tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário marcado. 2. Em que pesem os fundamentos consignados pelas instâncias ordinárias para indeferir a remarcação da audiência, não se pode olvidar que a ação subjacente não trata apenas do divórcio e partilha de bens dos ex-cônjuges (recorrente e recorrido), mas também da guarda e responsabilidade pela filha do casal, que, à época do ajuizamento da ação, contava apenas com 3 (três) anos de idade. 3 . Com efeito, tratando-se de demanda que envolve interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação do magistrado, vinculando-se o ordenamento infraconstitucional aos seus contornos.4. No caso em apreço, não foi observado o princípio do melhor interesse quando as instâncias ordinárias indeferiram a redesignação da audiência de instrução e julgamento, sob o fundamento de suposta má-fé do causídico, e, em consequência, impossibilitaram a apresentação de provas pela parte ré (genitora da criança), sendo negada, inclusive, a abertura de prazo para apresentação posterior das alegações finais por escrito, a despeito do pedido expresso formulado pelo representante do Parquet que atuava na referida audiência .5. Ademais, não se pode ignorar a extrema litigiosidade existente no feito, o qual tramita desde o ano de 2013 e conta com inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estupro de vulnerável cometido pelo genitor contra a sua própria filha, acusações de alienação parental cometida pela genitora, perícia realizada por psicóloga anulada pelo Conselho Regional de Psicologia, dentre outras questões, evidenciando a necessidade de se proceder à uma ampla dilação probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de subsidiar adequadamente o convencimento motivado do julgador, garantindo-se a máxima efetividade dos di reitos fundamentais da filha dos genitores litigantes.6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 2108750 GO 2023/0250591-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024) (destaquei)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025